Tribunal: TJSP
Processo: 1084093-11.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. ICMS. Apropriação de Crédito Acumulado. Deferida na esfera administrativa mediante pagamento, no prazo de trinta dias, de débito que é objeto de execução fiscal. Embargos acolhidos em grau de apelação, já com trânsito em julgado. Reduzidas de oitenta e quatro para apenas quatro as operações consideradas pelo auto de infração. Saldo garantido

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. ICMS. Apropriação de Crédito Acumulado. Deferida na esfera administrativa mediante pagamento, no prazo de trinta dias, de débito que é objeto de execução fiscal. Embargos acolhidos em grau de apelação, já com trânsito em julgado. Reduzidas de oitenta e quatro para apenas quatro as operações consideradas pelo auto de infração. Saldo garantido por penhora. Postulação recursal de deduzir o valor desse débito do montante do crédito apurado, RICMS, artigos 82 e 72-C, redação do Decreto 66921/2022, em vigor ao tempo do pedido administrativo, com manifestação a respeito em contrarrazões, o que cumpre apreciar, porque pertinente à lide, a despeito da falta de alegação na origem. Não obstante garantido por penhora, não há decisão favorável ao contribuinte na esfera administrativa, tampouco o pagamento integral. Cabimento da dedução. Providos em parte o recurso e o reexame necessário.